Tribunal: STF
Processo: Rcl 89330
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020204-05.2023.5.04.0202, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 .
O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.
Afirma  que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, (...) o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 8 - grifos do autor).
Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16, o RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e o RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG); o que justificaria o ajuizamento da presente reclamatória.
Na sequência, argumenta que

“[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 23).

Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Subsidiariamente, pede que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (e-doc. 1, p. 36).
É o relatório. Decido.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 
O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 
Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 
“Responsabilidade dos reclamados. 
(...)
Trata-se de fato incontroverso que o  Município  de Canoas firmou contrato com o primeiro reclamado, nos moldes da Lei 9.637/98, para o fim da prestação de serviços de saúde aos munícipes, sendo certo que a parte autora prestou serviços em benefício do ente público contratante, durante todo o período de duração do contrato de trabalho havido com o primeiro reclamado. 
Como é cediço, trata, a referida lei, de espécie peculiar de terceirização de serviços utilizada pelo Poder Público e, diz-se isso, porque ao contrário da legislação contemporânea acerca da terceirização de serviços, envolve a transferência, não de atividades econômicas, mas de atividades/serviços típicos de Estado, de alta relevância social, como a saúde, mas também a educação, o meio ambiente, a cultura, a ciência e a tecnologia, para organizações sociais sem fins lucrativos, independentemente de licitação, bastando a convolação de convênio entre as partes e possibilitando a admissão de trabalhadores sem concurso o que, na prática, vem causando um sem número de favorecimentos e arbitrariedades.
No caso específico, da relação contratual estabelecida em razão dos Termos de Fomento 01/2016 e 02/2016, que tratam do ‘gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, UPA Rio Branco e UPA Caçapava’ (ID. ce1528b - Pág. 1) e ‘ gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e Unidades de Atendimento Psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos’ (ID. 1ff030a - Pág. 1), respectivamente, o  Município  figurou como tomador dos serviços prestados pela parte autora por intermédio do GAMP. 
E, ainda, há prova contundente da culpa do ente público pelos inadimplementos contratuais da contratada perante o trabalhador que vão muito além da não fiscalização adequada das obrigações contratuais. 
Com efeito, a responsabilidade subsidiária de entes da administração pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do devedor principal (empregador). Em razão da redação do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16, o TST alterou o entendimento anterior cristalizado na Súmula nº 331, para registrar que, em sendo o pretenso responsável subsidiário ente da administração pública, é necessário averiguar sua culpa in vigilando pelo prejuízo suportado pelo trabalhador. 
Nestes autos, porém, para além da já ressaltada ausência de fiscalização adequada das obrigações contratuais - sobretudo considerando a verificação   não encerramento regular do pacto de trabalho, passíveis de verificação em modelo de fiscalização contratual, por fim reforçados com a contumácia da contratada –, não estamos diante da típica ‘terceirização’ com problemas de fiscalização, mas de gravíssimo escândalo com envolvimento direto da administração pública e da organização social conveniada que perpetrou nefasto  dumping  social, mediante a premeditada contratação de empresa inidônea para fins ilícitos. 
O primeiro reclamado demonstrou inadimplência em relação aos trabalhadores que contratou desde o início da execução do convênio entre as integrantes do pólo passivo, em dezembro de 2016, prestação esta realizada em chamamento público eivado de ilegalidade e sob investigação criminal que resultou na prisão do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da  GAMP  (conforme HC 70080241581 -0389370-77.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 
Com efeito, é de conhecimento público que, em 2018, os administradores da  GAMP  foram presos e, por força de uma ação cível em que debatida a nulidade de sua contratação pelo  Município, foi ordenada a intervenção deste nos contratos da GAMP em Canoas, para atuar como se GAMP fosse, de 2018 a janeiro de 2022. 
Ademais, é de conhecimento público que o Município de Canoas administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica daquela e uma conta bancária de passagem, por onde os recursos públicos apenas transitavam, para instantaneamente caírem nas contas de fornecedores e empregados, tudo conforme sentença proferida no processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203 e no acórdão da 1ª Turma do TRT4, nº 0020658- 61.2018.5.04.0201). 
Por fim, e atuando diretamente o  Município  na gerência dos contratos dos trabalhadores do GAMP, já que o organismo social não passava de mera ficção jurídica a partir de 2018, foi responsável pela dispensa sem o pagamento das rescisórias, de cerca de três mil trabalhadores. 
A propósito do tema, adoto como razões de decidir os fundamentos contidos em recente julgamento proferido pelo Juiz Cesar Zucatti Pritsch em processo que tramita na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, processo número 0020143- 78.2022.5.04.0203, sentença publicada em 26/05/2022, reveladora da medida de responsabilidades atribuíveis ao primeiro e segundo reclamados, especialmente em relação ao preciso relato dos fatos envolvendo as integrantes do polo passivo e sobre a responsabilidade culposa in elegendo e in vigilando do ente público:
(...)
Diante desse panorama, declaro o  Município  de Canoas subsidiariamente responsável pelos créditos apurados na presente demanda e condeno-o ao pagamento do quanto inadimplido pela empregadora e apurado nos presentes autos, independentemente da natureza das parcelas” (e-doc. 4, p. 8 a 20 - grifos nossos).
O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:

“2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MULTAS DOS ARTS. 467 E 477 DA CLT.
(...)
No caso dos autos, é incontroverso que a reclamante foi contratada como técnica de enfermagem, em 20/12/2017 pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e Saúde Pública - GAMP, tendo sido desligada da reclamada em 02/02/2022 (ID. e743bd7)
O objeto dos contratos firmados entre o Município de Canoas e o GAMP consiste na assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro de diversas unidades de saúde, dentre as quais o Hospital de Pronto Socorro de Canoas, conforme especificado na cláusula primeira do Termo de Fomento nº 01/2016. (ID.e7e86e6 - Pág. 1). Por meio desse instrumento, o Município de Canoas, segundo reclamado, transferiu ao primeiro reclamado, GAMP, a ‘gestão administrativa, financeira e médico-assistencial dos serviços, viabilizando seu funcionamento e garantindo o atendimento médico, ambulatorial e hospitalar aos pacientes beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS)’ (cl. 3ª, I), dentre outras atribuições.
Nesse contexto, tenho por demonstrada a efetiva terceirização de serviços entre o Município de Canoas e o GAMP, ainda que sob a forma ‘termo de fomento’ e concluo que o Município reclamado, na condição de tomador de serviços, foi beneficiário do trabalho prestado pelo reclamante.
Embora a Lei nº 13.019/2017 exclua a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando da ocorrência de contratos de fomento com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (art. 42, inc. XX), tal norma deve ser interpretada sistematicamente com as disposições da Lei nº 8.666/1993, especialmente o art. 71, § 1º, que teve a constitucionalidade declarada por meio de decisão do STF, nos autos da ADC nº 16. Destaco que o art. 84, inc. II, da Lei nº 13.019/2014 c/c o art. 3º, inc. IV, da mesma lei e o art. 116 da Lei nº 8.666/1993 dispõem que esta última é aplicável subsidiariamente aos convênios firmados por Entes Públicos com Entidades Filantrópicas, tal o caso dos autos.
Assim, a responsabilidade subsidiária do Município reclamado encontra seu fundamento jurídico e legal nos arts. 186 e 927 do CC, visto que o tomador de serviços, ao terceirizar serviços à empresa inidônea ou que venha a se mostrar descumpridora de seus encargos trabalhistas atinentes à prestação de serviços, é responsável pelos créditos inadimplidos aos empregados de cuja força de trabalho se beneficiou.
Por outro lado, no caso do tomador Ente Público, não afasta a responsabilidade subsidiária a contratação dos serviços da prestadora mediante regular processo licitatório, uma vez que a responsabilidade subsidiária não decorre apenas da verificação de culpa in eligendo por parte do tomador, mas também da culpa in vigilando. Portanto, mesmo que se pressuponha absolutamente idônea a empresa no momento da contratação, em face de sua escolha mediante licitação na forma da lei, a responsabilidade do tomador subsiste em se verificando que, durante a vigência do pacto laboral e ao término desse, a prestadora não observou integralmente as obrigações trabalhistas a que estava sujeita e disso não cuidou o tomador certificar-se.
Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula 331, IV, V e VI, do TST e na Súmula 11 deste TRT.
Forçoso é concluir que a norma inserta no art. 71 da Lei nº 8.666/1993 não se aplica se restar demonstrado que o Ente Público se descuidou de seu dever de fiscalização, e, nessa senda, embora válida, vigente e eficaz a aplicação da regra em questão, restará ela afastada, no caso concreto, em se configurando culpa in vigilando do Ente.
Nesse sentido é a tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário 760.931: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’
Sinalo, outrossim, que a declaração de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços não nega existência, validade ou eficácia à contratação de serviços terceirizados ou a quaisquer dos dispositivos da Lei nº 8.666/1993.
Com efeito, a interpretação sistemática da referida norma, à luz das demais regras e princípios que compõem o ordenamento jurídico, inclusive e principalmente constitucionais, aponta no sentido de que a norma em questão, ao afastar a responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas das prestadoras que contrata, parte da premissa de que a atuação do Estado tenha-se dado de forma absolutamente regular nessa contratação. No caso em apreço, há prova contundente da culpa do Ente Público pelos inadimplementos contratuais de inúmeros trabalhadores da contratada, indo muito além da não fiscalização adequada das obrigações contratuais.
Isso se depreende facilmente da sentença da ACP nº 008/1.18.0021073-1, da 4ª Vara Cível de Canoas, da qual extraio o seguinte trecho (ID. e3f981d):
‘No caso concreto, porém, o que se tem é a extensa violação dos princípios que norteiam a administração dos serviços de saúde, consequência direta da malversação de verbas públicas vultuosas (R$ 16.613.180,00 até março de 2018 e, após esta data, R$ 21.307.032,53). Careceu, o Ente Público municipal, de cautela e equilíbrio na formalização dos instrumentos que possibilitaram o repasse de tais verbas à pessoa jurídica que já demonstrava no seu quadro societário originário uma série de indicativos de sua falta de idoneidade. Além disso, houve graves falhas na fiscalização do gestor contratado.
Os termos de Fomento asseguravam ao Município amplos poderes sobre as atividades e ações pactuadas, como poderes de controle, deliberação, fiscalização e avaliação da operacionalização, na forma da cláusula segunda, em especial os incisos III e VI, cuja redação é a mesma tanto no Termo de Fomento n. 01/2016 quanto no Termo de Fomento n. 02/2016 (fls. 4.723 e 4.761):
'(...)
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO
São atribuições do Município:
(...)
III - deliberar, supervisionar, controlar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a operacionalização das ações e atividades pactuadas;
(...)
VI - repassar mensalmente à ENTIDADE os recursos definidos na Cláusula Décima Primeira, mediante ata de prestação de contas analisada e aprovada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do instrumento referente ao repasse efetuado dois meses anteriores ao requerido;
(...)'
Ocorre que, conforme o arcabouço probatório dos autos, o Ente Municipal foi desidioso no exercício de suas atribuições.’
Ainda, no caso concreto, a ausência de pagamento à autora das verbas rescisórias, reconhecida na sentença de origem, demonstra, também, a não efetividade da fiscalização.
Tratando-se de inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empregadora, é manifesta a responsabilidade subsidiária do Município tomador de serviços quanto àquelas, porquanto este auferiu vantagens em vista do labor realizado pelo trabalhador.
Nesse contexto, o segundo reclamado não demonstrou a prática da devida fiscalização pelo tomador de serviços visando obstar a lesão aos direitos especificamente do reclamante, de modo que não há como afastar sua responsabilização subsidiária, que, como visto, não decorre do reconhecimento de culpa por presunção ou de responsabilização objetiva.
Observo que não há, no caso, qualquer violação ao decidido pelo STF na ADC 16, tampouco à ‘cláusula de reserva de plenário’ nos termos em que expressa na Súmula Vinculante 10 do STF, na medida em que o referido art. 71 da Lei nº 8.666/1993 não teve afastada sua incidência, tampouco foi considerado inconstitucional.
Ademais, a questão relativa à responsabilidade do Município de Canoas não é nova, já tendo sido igualmente enfrentada inúmeras vezes nesta Turma Julgadora:
(...)
Por fim, esclareço que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços é indivisa, compreendendo todas as verbas decorrentes da relação de emprego, inclusive parcelas indenizatórias, multas e aquelas decorrentes da extinção contratual, desde que coincidentes com o período em que o tomador se beneficiou do trabalho do empregado. Incidentes a previsão do inciso VI da Súmula 331 do TST e a Súmula 47 deste Tribunal Regional: ‘O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público’.
No mesmo sentido, há a Orientação Jurisprudencial 9 da Seção Especializada em Execução deste Tribunal: ‘A responsabilidade subsidiária abrange a integralidade da condenação, inclusive multas, honorários assistenciais, contribuições previdenciárias e fiscais, além das despesas processuais’.
Por todo exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Nego provimento” (e-doc. 3, p. 14 a 20 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo interno em face de agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUÍDA NA FORMA DA LEI Nº 13.019/2014. TERMO DE FOMENTO. REGISTRO SOBRE A OCORRÊNCIA DE DIVERSAS IRREGULARIDADES E FRAUDE. APURAÇÃO DE CRIMES. INVIÁVEL O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE REVISTA SOB O ENFOQUE DA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 246 E 1118. DESCRITO O REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS EM ATRASO E A MENOR. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO PODER PÚBLICO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO UNIPESSOAL. 
I. O Tribunal Regional manteve a condenação imposta a título de responsabilidade subsidiária sem ‘inverter regra de distribuição do ônus da prova’ ou fundamentar a responsabilidade do tomador em simples ausência de fiscalização da execução do contrato. A Corte Regional não fundamenta sua decisão, ainda, na presunção ‘automática’ da culpa da administração diante do inadimplemento de obrigações trabalhistas. 
II. No acórdão regional, são descritas várias irregularidades e fraudes, com o afastamento do cargo da Secretária Municipal de Saúde e apuração de condutas criminosas. Importa reiterar o descrito no acórdão regional: ‘Os crimes que estão sendo apurados, modo geral, são fruto de estruturada rede de cooperação, hierarquia, gestão e operações muito sofisticadas, envolvendo pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, muitas vezes evidenciando até atos, fatos e negócios jurídicos aparentemente legais, mas que escondem ilicitudes as mais variadas’. 
III. Para o efeito da alegação sobre a aplicação da tese firmada no Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral, não se trata da transferência automática de encargos trabalhistas dos empregados da contratada ao Poder Público, revelando-se gravíssimas as constatações apresentadas no acórdão regional. 
IV. Ainda que se aplicasse a Tese firmada no Tema 1118 da Tabela de Repercussão Geral, há comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do poder público, porque está descrito o repasse de verbas públicas em atraso e a menor, não como uma tentativa para estancar a fraude, mas como parte de engenharia, no mínimo, ilícita. 
V. Transcendência política reconhecida na decisão unipessoal. 
VI. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.” (e-doc. 6, p. 1-2).

Como se vê, a Justiça Trabalhista constatou, com base nos  elementos probatórios dos autos, dentre outros pontos, que  “investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP” (e-doc. 4, p. 17). 
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos concretos, acerca da conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização e aplicação de penalidades contratuais à entidade contratada pelo reiterado descumprimento dos direitos trabalhistas, e, a partir da análise do caderno probatório dos autos, formou sua convicção pela existência da culpa efetiva do ora reclamante, com impacto danoso direto na esfera jurídica dos trabalhadores.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:    

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”. 

  ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente